Tribunal: TJSP
Processo: 2121947-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE FORNECESSE TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS À AUTORA, SEM LIMITE DE SESSÕES, POR PRAZO INDETERMINADO, JUNTO À REDE CREDENCIADA, NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA MENOR, OU, INEXISTINDO ESTABELECIMENTO OU

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE FORNECESSE TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS À AUTORA, SEM LIMITE DE SESSÕES, POR PRAZO INDETERMINADO, JUNTO À REDE CREDENCIADA, NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA MENOR, OU, INEXISTINDO ESTABELECIMENTO OU PROFISSIONAL CREDENCIADO, EM CLÍNICA PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA, MEDIANTE REEMBOLSO INTEGRAL, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A 30 DIAS, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO - RECORRIDA ACOMETIDA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0) - TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR MÉDICO E VINCULADOS A DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO